Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Vistos, etc... A Agravante relata pormenorizadamente o caminhamento do processo, a lavratura de penhora, a oposição de embargos de terceiros pela FUNCEF e tece considerações levantando a hipótese de que todos os participantes estão concertados entre si para para praticarem fraude à execução ao movida por ela, Agravante. Com esse intuito têm praticado atos, segundo diz, usando uma cronologia para induzir em erro tanto o Juizo de São Paulo, que cuida da recuperação judicial, quanto o Juizo prolator da Decisão agravada. Sem dúvida que os fatos articulados hão de merecer a devida apreciação no Juízo de 1o Grau; porém, em sede de agravo de instrumento, instrumento recursal que cobre apenas aspectos processuais da lide, em princípio não há como fazer uma afirmação em um ou outro sentido, especialmente sem oitiva dos demais interessados. Impende, pois, prosseguir sem deferimento da pretensão liminar, ouvindo-se os Agravados. Prossiga-se como de Direito, intimando-se os Agravados. Brasília, 19 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator